Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-95.2005.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001723-95.2005.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARLENE INES RESMINI - ME - CNPJ: 04.306.624/0001-92 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MARLENE INES RESMINI - CPF: 692.375.579-49 (APELADO), RAFAEL HERNANDES MATEOS (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, anulou a sentença de origem, sob a alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, o acórdão deveria ter fixado honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada, pois a anulação da sentença não extingue o processo, inexistindo, por ora, parte vencida.

4. A fixação de honorários pressupõe a resolução do mérito e a definição de sucumbência, o que não ocorreu no caso.

5. A anulação da sentença afasta também a possibilidade de majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em acórdão que apenas anula a sentença, pois não há parte vencida nem extinção do processo, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, ED no 1015481-53.2018.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 05.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Rafael Hernandes Mateos
,

contra acórdão que,
por unanimidade, anulou a sentença de origem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso pois não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso pois não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

O argumento de que há omissão não prospera.

Como cediço “ O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal” (art. 85, §11, CPC).

Veja-se que os honorários recursais decorrem da majoração dos honorários previamente fixados na origem

E, consoante se extrai do artigo
85
, do
CPC
, o ônus sucumbencial é devido pela parte vencida em favor da parte vencedora na lide, em razão do princípio da causalidade, visando, a sucumbência, a ressarcir os gastos que a parte arcou para obter a satisfação do seu direito.

Nesse contexto, é possível inferir que a condenação em verba honorária deverá decorrer quando, de fato, houver conclusão do processo, figurando, via de consequência, uma das partes como vencedora e a outra como vencida na lide, ou reciprocamente vencida e vencedora, momento em que haverá rateio proporcional

Ocorre que no caso concreto a sentença foi anulada e o processo não foi extinto, logo não há parte vencida, sendo certo que o processo terá prosseguimento na origem até que seja proferida nova sentença.

Ademais, com a anulação da sentença os honorários fixados na origem também são extintos, de forma que não há honorários a serem majorados o que impede a aplicação do art. 85, §11 do CPC.

Por essa razão, no caso concreto, não são cabíveis honorários recursais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO –
Em Acórdão que apenas anula a sentença não é pertinente a condenação em honorários advocatícios, posto que não há extinção do processo, inexistindo parte vencida na lide, cujo feito continua a tramitar regularmente – Verba honorária que é devida apenas à parte vencida na lide
– Processo que não foi extinto, tendo regular tramitação – Embargos rejeitados. (TJ-SP - ED: 10154815320188260002 SP 1015481-53.2018.8 .26.0002, Relator.: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 05/11/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2018)

Portanto, inexiste omissão no acórdão referente as teses levantes, restando comprovado que não houve supressão de instância e nem inovação recursal, bem como que se trata de contrato por prazo indeterminado.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025